Tribunal: TJES
Processo: 5021177-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021177-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIO CESAR CANAL

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR. REVISÃO PERIÓDICA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO AUTOMATICIDADE DA REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO COM MÚLTIPLOS RÉUS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 52/STJ. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, visando à imediata soltura do paciente, que se encontra segregado em razão de prisão temporária decretada nos autos de Processo Criminal no qual se apura a prática de homicídio qualificado, consistente na execução da vítima mediante diversos disparos de arma de fogo em local público, durante evento com a presença de crianças e outras pessoas, tendo o paciente sido apontado, após investigações, como participante na organização do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência de conversão formal da prisão temporária em preventiva torna ilegal a custódia; (ii) estabelecer se a inobservância da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP enseja a revogação automática da prisão; (iii) determinar se o aditamento da denúncia é inepto; (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo para a pronúncia; (v) analisar eventual violação ao princípio da isonomia entre corréus; e (vi) definir se estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação à
s
tese
s

de que a prisão temporária
não foi convertida em preventiva e reavaliada periodicamente
, destaca-se que a superveniência de decisões judiciais fundamentadas, que mantêm a custódia com base nos requisitos do art. 312, do CPP, supera eventuais irregularidades formais na transição da prisão temporária para preventiva.

4. A inobservância do prazo de 90 dias para a revisão da prisão preventiva não implica revogação automática da custódia, sendo suficiente que o juízo seja instado a reavaliar sua necessidade.

5. A necessidade da prisão foi reiteradamente reafirmada pelo juízo de origem ao apreciar pedidos defensivos, inexistindo desídia estatal ou constrangimento ilegal.

6.
N
o que se refere a alegação de inépcia do aditamento da den
ú
ncia
, este descreve de forma suficiente a conduta imputada ao paciente, possibilitando o exercício da ampla defesa, sendo a análise aprofundada da autoria reservada à fase de pronúncia no rito do Tribunal do Júri.

7.
O alegado excesso de prazo
deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a gravidade do crime de homicídio qualificado e a pluralidade de réus, circunstâncias que tornam a tramitação mais complexa.

8. A existência de alegações finais indica o encerramento ou iminente conclusão da instrução criminal, incidindo a Súmula 52 do STJ.

9.
As alegações de quebra de isonomia
demandam análise casuística, sendo insuficientes, no caso, para evidenciar ilegalidade manifesta.

10.
Quanto a alegada ausência de requisitos para a segregação cautelar
, destaca-se que a prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito, no planejamento minucioso da ação criminosa e na necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5021177-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIO CESAR CANAL
(AC)
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Advogado do(a) PACIENTE: KARINA FERREIRA DA SILVA - ES33301
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIO CESAR CANAL
, visando a imediata soltura do paciente, que se encontra recluso em razão de prisão temporária decretada nos autos do Processo Criminal n° 0000285-26.2023.8.08.0054, que apura a prática de homicídio qualificado.

Sustenta a defesa (id. 17394955), em síntese, (i) a ausência de conversão formal da prisão temporária em preventiva; (ii) a ausência de revisão periódica obrigatória (a cada 90 dias, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP); (iii) a inépcia do aditamento da denúncia; (iv) o excesso de prazo para a pronúncia; (v) a quebra da isonomia e (vi) ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A
cerca dos fatos
, consta dos autos que no dia 29 de julho de 2023, o grupo criminoso, agindo em comunhão de desígnios e mediante planejamento minucioso, ceifou a vida da vítima
Manuel Alves Ribeiro
por meio de diversos disparos de arma de fogo em local público, onde ocorria uma festa com a presença de crianças e outras pessoas, demonstrando desprezo pela vida humana e periculosidade concreta.

Segundo restou apurado, o paciente teria sido incluído no polo passivo após investigações que indicaram sua participação na organização do delito.

Em relação à
s
tese
s

de que a prisão temporária
não foi convertida em preventiva e reavaliada periodicamente
,

embora a defesa alegue a ausência de decisão formal convertendo a prisão temporária em preventiva, bem como a inobservância de sua revisão periódica obrigatória (art. 316, parágrafo único, do CPP), conforme informações do juízo de origem, a custódia foi mantida após audiência de custódia e reiterada em decisões posteriores que indeferiram pedidos de revogação, fundamentando-se nos requisitos do art. 312, do CPP.

Eventuais irregularidades na transição dos títulos prisionais são superadas pela superveniência de decisão fundamentada que justifica a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

Quanto à alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP (revisão a cada 90 dias), a jurisprudência consolidada do
STJ
orienta que
"a inobservância do prazo de 90 dias para a revisão da prisão preventiva não implica a revogação automática da custódia, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão"
(AgRg no HC n. 732.427/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de 28/10/2022).

No caso, a necessidade do cárcere foi reafirmada pelo juízo
a quo
ao apreciar os pleitos defensivos, inexistindo assim desídia estatal que configure constrangimento ilegal.

N
o que se refere a alegação de inépcia do aditamento da den
ú
ncia
, o juízo singular expressamente consignou que a peça descreve de maneira clara a conduta típica praticada, viabilizando plenamente o exercício da ampla defesa.

No rito do Tribunal do Júri, a análise aprofundada da participação do réu é reservada para a fase de pronúncia (
judicium accusationis
), bastando, nesta etapa, a exposição dos fatos e seus indícios.

Quanto ao alegado excesso de prazo para a pronúncia
, esta deve ser examinada à luz do princípio da
razoabilidade
, considerando as peculiaridades do caso concreto.

O processo de origem (nº 0000285-26.2023.8.08.0054) trata de homicídio qualificado, o que, por si só, denota a gravidade da imputação.

Além disso, o processo envolve múltiplos réus (seis, conforme id. 17396710), o que naturalmente resulta em uma tramitação mais complexa e, invariavelmente, mais alongada, justificando, ao menos por ora, o tempo decorrido, em observância ao princípio da razoabilidade.

Contudo, a própria defesa menciona a existência de alegações finais, o que sugere que a instrução criminal está próxima do encerramento ou já foi finalizada, incidindo, portanto, a Súmula 52, do STJ.

No que se refere as alegaç
ões
de violação à isonomia
, a própria análise realizada pela defesa demonstra a distinção, citando o caso do corréu “Ualeson” e as suas particularidades (histórico criminal, tentativa de fuga). No entanto, a comparação com a corré Mirian Uliana Verli (solta) também deve ser analisada em profundidade, o que demanda os esclarecimentos da autoridade coatora.

Quanto a alegada ausência de requisitos para a segregação cautelar
, a decisão de primeiro grau ressaltou a necessidade da custódia para a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, mencionando a gravidade concreta e o planejamento minucioso do crime hediondo, praticado em local com a presença de inúmeras pessoas, inclusive crianças.

Tais fundamentos,
a priori
, são suficientes para sustentar a medida extrema.

Portanto, não sendo possível identificar situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente de flagrante ilegalidade, não constato existirem elementos que permitam a concessão da ordem pleiteada.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.